Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. TEMA No 1.169, DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE.
1. Inexistindo objeção por parte do devedor quanto à sentença coletiva beneficiar a parte exequente, pois a sua impugnação tratou de suposto excesso de cálculo e outras questões que não interferem com a titularidade do direito, não se vislumbra a necessidade de liquidação, nos termos do art. 509, do CPC. Consoante o § 2o, do citado dispositivo legal, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, tal como feito no presente caso, sem oposição concreta.
2. Portanto, descabe determinar a suspensão do feito para aguardar a definição do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos, cuja matéria de fundo é distinta.
3. Agravo de instrumento provido.